Tribunal: TJMT
Processo: 1018745-30.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018745-30.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (RECORRENTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0002-08 (RECORRIDO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (RECORRIDO), MATEUS CRISTIANO MARTINS - CPF: 076.861.059-11 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (REPRESENTANTE), MARIA DE FATIMA DE SOUZA - CPF: 060.139.039-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. relação de consumo. PARCELAMENTO ROTATIVO AUTOMÁTICO DO CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. insurgência da promovente. PARCELAMENTO ROTATIVO AUTOMÁTICO DO CARTÃO DE CRÉDITO INDEVIDO, PORQUANTO NÃO CONSIDERADO o PAGAMENTO DA integralidade da FATURA DO MÊS DE MARÇO/2020, AINDA QUE COM ATRASO DE 17 DIAS. situação que acarretou em PARCELAMENTO DO DÉBITO e cobrança indevida. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO DA QUESTÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SENTENÇA reformada. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de improcedência.

Parte ré que não levou em consideração o pagamento integral da fatura do mês de março/2020, ainda que com 17 (dezessete) dias de atraso, e procedeu o parcelamento automático rotativo do débito.

Desobediência ao art. 1ª da Resolução n. 4.594/2017 do BACEN), que determina que o lançamento automático do crédito rotativo apenas pode ser efetuado quando não houver o pagamento integral da fatura antes do vencimento da fatura subsequente.

Não comprovada sua legalidade, deve o parcelamento deve ser considerado como indevido.

Danos morais configurados, eis que a falha na prestação do serviço ensejou que a recorrente efetuasse reclamações administrativas com a finalidade de resolver a questão trazida ao Poder Judiciário.

Fixação do
quantum
indenizatório dentro da razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sob fundamento que “
quem deu causa ao parcelamento foi a parte autora, pois essa não quitou a fatura de abril de 2020 e quitou a de março de 2020 fora do prazo avençado
” (sic – id. 75823482).

A recorrente requer a reforma integral da sentença, a fim de que seja cancelado o parcelamento realizado, bem como requer a condenação da reclamada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da falha na prestação do seu serviço. Ao final, requer a liberação dos valores depositados nos autos a título de multa por descumprimento de liminar no importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos), bem como a majoração da multa aplicada pelo descumprimento da liminar para o montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em verificar se há ilegalidade no parcelamento rotativo efetuado pela recorrida, bem como, se é devido o pleito de indenização por danos morais e se é cabível a majoração da
astreintes
fixada pelo juízo
a quo
.

Aduz a parte recorrente, em síntese, que é cliente da recorrida, possuindo cartão de crédito sob o número 6364.XXXX.XXXX.0306, com vencimento aprazado para todo dia 20.

Afirma que em razão da pandemia do Covid-19 enfrentou dificuldade em ter acesso a fatura do mês de março/2020
“
e com isso a requerida tentou vários contatos com a requerida para que enviasse as faturas, mais o atendimento via Call Center estava demorando muito, sendo que teve dia de aguardar quase 40 minutos e não ser atendida, mas no dia 04/04/2020 conseguiu atendimento depois de aguardar quase 30 minutos e que enviasse a fatura já em atraso, como dia 04/04/2020 era sábado, deixou para efetuar o pagamento no dia 06/04/2020, e foi realizado”
(sic – id. 75822466)
.

Alega que no mês de abril/2020 entrou em contato com o serviço de atendimento ao cliente para solicitar a fatura com vencimento para o dia 20.04.2020, mas foi informada que não tinha nenhuma fatura em aberto. Contudo, no mês de maio/2020 tomou conhecimento que a recorrida tinha efetuado, em 06/04/2020, o parcelamento rotativo da fatura do mês de abril/2020, sem o seu conhecimento, em 10 (dez) vezes de R$ 39,37 (trinta e nove reais e trinta e sete centavos).

A fim de comprovar os argumentos vertidos na inicial, a reclamante informa o protocolo de atendimento nº 01165130 (11/05/2020) e acosta “
print”
de e-mail recebido da Calcard, faturas dos meses de março e maio/2020 e comprovante de pagamento no valor de R$ 106,34 (cento e seis reais e trinta e quatro centavos).

O Juízo deferiu a tutela de urgência no id. 75822469, determinando que a
“Reclamada se abstenha de realizar a cobrança dos valores de R$ 39,37 (trinta e nove reais e trinta e sete centavos) na fatura do cartão de crédito, bem como de negativar o nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, referente a estes débitos, sob pena de multa fixa no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)”
(sic - 75822469).

Em nova manifestação, a reclamante informa o descumprimento da liminar pela reclamada, bem como, junta comprovantes de pagamento das faturas dos meses de junho, julho e agosto/2020.

O Juízo
a quo
realizou o bloqueio de R$ 1.500,00(um mil e quinhentos reais) da conta da reclamada, em razão do descumprimento da medida liminar (id. 75822495).

Em defesa, a recorrida sustenta que a fatura do mês de março/2020 foi adimplida com 17 (dezessete) dias após o seu vencimento, momento em que a fatura do mês de abril/2020 já estava fechada e encontrava-se com o saldo devedor de R$ 237,05 (duzentos e trinta e sete reais e cinco centavos).

Assim, como a recorrida efetuou o pagamento de R$ 106,34 (débito do mês de março), teria até o dia 20.04.2020 para realizar o pagamento da diferença (RS 130,71) para não incidir o parcelamento automático rotativo. Entretanto, como não houve o pagamento da diferença, no mês de abril/2020, o sistema interno realizou de modo automático o parcelamento rotativo do débito integral (R$ 237,05), sem a consideração do pagamento da fatura do mês de março (R$ 106, 34).

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo
a quo
merece ser reformada, isso porque a recorrida deixou de observar que a fatura do mês de março/2020 foi adimplida em sua integralidade, mesmo com 17 (dezessete) dias de atraso.

Das provas produzidas por ambas as partes, é possível verificar que o pagamento da fatura do mês de março/2020 não foi computado para fins de abatimento da dívida da recorrente, no mês de abril/2020. Tal fato ensejou a inclusão equivocada da recorrente ao “parcelamento rotativo automático”.

Nesse passo, cabe mencionar, que o saldo devedor da fatura de cartão de crédito, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente poderá ser objeto de financiamento na modalidade crédito rotativo até o vencimento da fatura do mês subsequente (art. 1ª da Resolução n. 4.594/2017 do BACEN). Veja-se:

“Art. 1º.O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente.”

Deste modo, considerando que houve pagamento integral da fatura do mês de março/2020 antes do vencimento da fatura do mês de abril/2020, verifica-se que foi indevido o lançamento automático do crédito rotativo pela empresa recorrida.

Assim, deve ser reconhecida a ilegalidade do parcelamento rotativo automático e, por consequência, o débito deve ser declarado como inexigível.

Em relação aos danos morais, entendo que restaram excepcionalmente caracterizados, posto que mesmo após o protocolo administrativo da reclamante (protocolo nº 01165130), a fim de obter a fatura adequada e o ingresso e deferimento da medida liminar nos autos, continuou a receber a cobrança de R$ 39,37 (trinta e nove reais e trinta e sete centavos) na fatura do cartão de crédito, o que evidencia o descaso da recorrida com a situação de angústia vivenciada pela consumidora e na condução do problema.

Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Assim, à vista dos critérios acima elencados e em atenção aos patamares fixados por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais deve ser fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia essa que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

No que tange ao pedido de majoração das
astreintes
fixadas pelo juízo
a quo
, saliento que não adentrarei no mérito da presente questão, pois a competência para análise do referido pedido é de competência do juízo de primeiro grau. Ademais, verifico que o referido pleito foi realizado durante o tramite processual (id 75822499) e indeferido pela Magistrada (id. 75823453).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgando parcialmente procedente os pedidos, para: a) determinar o cancelamento do parcelamento rotativo efetuado pela recorrida e discutido nos autos; b) condenar a recorrida pagar à recorrente, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021